Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702242-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDVALDO ARAUJO DA SILVA, LUCILENE ALVES SANTOS RECORRIDO: SAMUEL DO PRADO PORTO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO O 1o Recorrente presta serviços de transporte através de aplicativo e recebe valores diários em sua conta, além de depósitos de maior monta de outras origens. Outrossim, a 2a Recorrente tem renda bruta superior a 7 salários mínimos. Os elementos não indicam hipossuficiência, razão pela qual INDEFIRO gratuidade de justiça. Recolham as custas processuais, em 48 horas, pena de deserção. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal